Tribunal: TJDFT
Processo: 0754221-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754221-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOON JAIME RODRIGUES DEBTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em decisão de ID 54651539 foi determinado o cancelamento da distribuição em razão de que o recorrente não apresentou a peça de recurso, tendo havido apenas a autuação do processo. Não há outros requerimentos a serem examinados ou outras providências a serem determinadas. Cumpra-se a diligência. e Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator